Tribunal: TJMT
Processo: 1008942-89.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1008942-89.2021.8.11.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1008942-89.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A..
AGRAVADO: VANDERLEI DE OLIVEIRA BRITTO.
Processo na origem: 0046058-04.2013.8.11.0041
Comarca de Cuiabá.
Agravo de instrumento interposto por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A..
AÇÃO: Ação de Obrigação de Fazer em fase de Cumprimento de Sentença (Proc. n° 0046058-04.2013.8.11.0041 - Código 11710488) que VANDERLEI DE OLIVEIRA BRITTO move contra MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A..
DECISÃO AGRAVADA: indeferiu pedido de transferência de veículo ou a emissão de 2a via da CRV/CRLV.
AGRAVO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. alega que o processo já está em fase de cumprimento de sentença e que efetuou o pagamento referente à condenação, ou seja 100% da tabela FIPE, logo faz jus à liberação do salvado sem ônus ou gravame. Aduz que não se pode transferir para a seguradora a responsabilidade de realizar a transferência do salvado que foi objeto de furto e encontra-se em local incerto e não sabido. Defende necessidade de o agravado entregar os documentos - DUT e outros referentes ao veículo e imprescindíveis para a regulação do sinistro (ID 88176490 - Pág. 16) - e a expedição de novo ofício ao DETRAN, para determinar a baixa do gravame e a transferência, sem a necessidade de vistoria. Sustenta que não se pode autorizar o levantamento do valor pago em Juízo, até que reste assegurado o direito da seguradora com relação ao salvado. Argumenta que o procedimento de transferência pelo Detran é comum e costuma ser cumprido, inexistindo razões para que este se negue ao cumprimento da determinação judicial. Alega que devem ser baixados os débitos existentes sobre o veículo após a data do furto. Requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso até julgamento pelo Colegiado de modo a impedir o levantamento do valor pago. No mérito, pugna pela extinção do feito, com julgamento do mérito, em razão do cumprimento da obrigação.
É o relato.
Decido.
O autor, ora agravado, relatou na peça inicial que é proprietário do veículo Parati 1.6, marca VW, ano 2008/2009, placas NJE 9216, objeto do contrato de seguros celebrado com a empresa requerida, e que foi furtado no dia 18/ O9/2013.
Relata ainda que a seguradora se recusou a ressarci-lo, razão pela qual propôs contra ela a ação. A ação foi julgada improcedente e a sentença foi reformada em sede de apelação para condenar a seguradora a pagar a indenização securitária e também reconheceu o direito da seguradora a sub-rogar-se nos direitos referentes ao veículo.
Iniciado o cumprimento de sentença, a seguradora efetuou o pagamento no valor da condenação – 100% da tabela FIPE – e requereu que fosse expedido ofício ao DETRAN para obter a transferência do veículo.
Expedido o ofício, o DETRAN informou não poder cumprir o determinado na decisão porque o veículo fora furtado o que impede a vistoria necessária para a transferência.
Requereu a expedição de novo ofício ao DETRAN para determinar a transferência do veículo para seu nome e também para determinar que o autor lhe entregue os documentos do veículo, antes de promover o levantamento do valor depositado em Juízo, o que restou indeferido e constitui a decisão ora agravada.
Pois bem, busca a seguradora agravante a concessão de efeito suspensivo ao recurso até julgamento pelo Colegiado de modo a impedir o levantamento do valor pago pelo autor, ora agravado.
A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
No caso em análise, observa-se que a agravante tem direito ao salvado, conforme foi decidido nos embargos de declaração que integraram o acórdão proferido no apelo.
Por outro lado, não logrou a agravante demonstrar o perigo de dano caso o cumprimento de sentença prossiga, porque o que efetivamente impediu a transferência do salvado não foi a falta de documentos do veículo, mas sim o fato de que este se encontra em local desconhecido e, desse modo, não pode ser objeto da vistoria que precede a transferência.
Como a própria agravante afirma, a transferência do veículo para a seguradora também é de interesse do autor-agravado que, certamente, não deseja ficar com o ônus das taxas relativas ao veículo que não mais lhe pertence.
Assim, pelo menos em sede de cognição sumária, a decisão agravada deve ser mantida.
Com estas considerações, indefere-se a atribuição de efeito suspensivo.
Intime-se a parte contrária para apresentar contraminuta no prazo.
Cuiabá, 08 de junho de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
6